Tribunal: STF
Processo: ARE 1439884
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 198) opostos em 09.08.2023 (eDOC 199), contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 197):



    “Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei 8.429/92). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.09.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVA EMPRESTADA DE PROCESSO PENAL EM CURSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. A decisão ora agravada, que se baseou em pacífica jurisprudência desta Corte sobre as questões suscitadas no recurso extraordinário, encontra-se suficientemente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, embora contrária aos interesses da parte. 3. Ressalte-se que não é cabível, na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF, reexaminar fatos e documentos dos autos, a fim de alterar a conclusão do aresto recorrido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.371.160-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje de 10.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUÍZOS AO ERÁRIO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO COMPROVADOS. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.311.071-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 25.5.2021).



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)”.



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, a ocorrência de vícios na decisão recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 198, pp. 1-3):



    “2. Antes, contudo, dos sucumbentes manifestarem seu inconformismo pela via recursal infringente stricto sensu que reputam adequada à espécie, vislumbram a superação de aspectos omissos e obscuros constantes da r. decisão proferida. Vejamos. 



    3. Ab initio observa-se que, ao reportar-se a argumentos do próprio apelo extremo dos litisconsortes passivos (chegando a reproduzir trechos do seu arrazoado), a r. decisão ora embargada se omite acerca de eventuais elementos indutores de sua inadmissibilidade, como, v.g. preclusão temporal, deserção, ausência de prequestionamento.



    4. Dessa forma, o r. decisum de fls. incorre em obscuridade, na medida em que não permite concluir se o decretado desprovimento diz respeito ao recurso extraordinário em si (arts. 102, III, ‘a’, da CF e 1029 do CPC) ou ao agravo interposto em face de seu anterior represamento na C. Instância a quo (art. 1042 do CPC).



    5. Nova obscuridade resta materializada, desta feita no que concerne à menção da Súmula 279 desse E. STF, haja vista que o inconformismo dos réus, no âmbito do Recurso Extraordinário, pautou-se em aspectos puramente “processuais”, cuja natureza jurídica, por assim ser, obviamente não possui qualquer relação com “fatos e provas”, conforme se destaca:



    (...)



    6. No que tange à menção dos Temas 339 e 660 desse E. STF, nota-se igualmente obscuridade, inclusive à luz da jurisprudência outrora citada no arrazoado recursal.



    7. Acerca da suficiência no enfrentamento das questões postas em debate, objeto de teses defensivas, o que se tem é que a acolhida dos argumentos olvidados, ainda que em parte, tem o condão de, por si só, reverter todo o resultado do julgamento, a exemplo do deferimento do depoimento pessoal do recorrido e a oportunidade de transação em audiência.



    8. Também não se trata de “prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais”, consoante se constata da análise de precedentes dessa C. Corte, que analisaram o mérito de invocação da mesma modalidade: a) decisão citra petita e cerceamento de defesa: HC 76.365/SP (1ª T.); b) paridade de armas e isonomia: ARE 648.629/RJ (Pleno); c) due process of law e direito de defesa: AgRg-RMS 28.517/DF (2ª T.); d) fundamentação das decisões judiciais, inclusive em relação às provas: RE 540.995/RJ e HC 95.706/RJ (ambos da 1ª T.). 



    Ao final, requer a parte Embargante o seguinte (eDOC 198, p. 3):



    “9. Isto posto, requer-se de V. Exa. para que, se o caso, após a instauração do contraditório (art. 1023, § 2º, do CPC), se digne deliberar acerca dos aspectos ora enfatizados, declarando-os no comando dispositivo do r. decisum que vier a ser prolatado em decorrência destes embargos declaratórios. 



    10. Ad cautelam, em se entendendo que estes “embargos” devem ser recebidos como “agravo interno” – o que ora se admite ad argumentandum-, então requer-se que seja dada a oportunidade de complementação argumentativa, em conformidade com o disposto no art. 1024, § 3º, do CPC”. 



    A parte embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 203).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, verifico que foram apreciados todos os argumentos postos no recurso extraordinário e, levando-se em conta o contexto delineado nos autos, conclui que a controvérsia em exame, conforme se depreende dos trechos do voto condutor do acórdão recorrido, destacados na decisão embargada, o Tribunal de origem assentou, com base nas provas dos autos, pela caracterização do ato de improbidade descrito no art. 9º, “caput” e I, da Lei Federal 8.429/92. 



    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas da causa (Súmulas 279), o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Além disso, os embargos não se prestam para questionar a aplicação de dispositivo legal utilizado para fundamentar a decisão recorrida, a qual negou provimento ao recurso extraordinário porque a alegada afronta à Constituição Federal, na hipótese, é indireta ou reflexa e demanda, ainda, o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo . 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



     Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente